Tribunal: STF
Processo: RHC 183902
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lages/SC, no processo nº 0006171-22.2014.8.24.0039, condenou o requerente a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa ante a prática do crime previsto no artigo 273, parágrafos 1º e 1º-B, incisos I e V (venda de medicamentos de procedência ignorada e sem o registro para venda), do Código Penal. Substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 554.973/SC, inadmitido pela Quinta Turma.
    A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina afirma pequena a quantidade de medicamento encontrado – 18 comprimidos de Pramil. Ressalta o princípio da bagatela, dizendo-o a implicar a atipicidade material. Articula com dados fixados pelo Supremo no julgamento do habeas corpus nº 98.152/MG – mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
    Postula, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da atipicidade da conduta. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O delito, pouco importando a quantidade de medicamento, inviabiliza a observância do denominado princípio da bagatela, considerado o bem protegido – a saúde pública. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator